Tribunal: TJDFT
Processo: 0004878-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004878-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO. I – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. II – O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 13.654/2018, e 59 do Código Penal, sustentando que o uso de “arma branca” não traduz causa de aumento de pena do crime de roubo, não podendo ser considerado para fins de exasperação da pena em qualquer das fases da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, não cumpriu a determinação. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se: “O uso de arma branca não é elementar do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, porquanto a grave ameaça ou violência à pessoa pode ser exercida de diversas formas e a utilização de uma faca para o cometimento do delito denota a maior reprovabilidade da conduta.” (AgRg no REsp 1837655/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/11/2019). E, ainda: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.” (AgRg no REsp 1809566/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012